Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700376-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR EDUARDO MIRANDA AGRAVADO: VANDERLEIA VIEIRA GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICTOR EDUARDO MIRANDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença proposto por VANDERLEIA VIEIRA GOMES RODRIGUES. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do executado: “Realizado o bloqueio eletrônico de valores ao ID. 139804297 (R$ 613,95), a para executada apresentou impugnação (ID. 139672814), alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados pois trata-se de verba de natureza salarial, ao tempo que requer o benefício da gratuidade de justiça. Por sua vez, a parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação (ID. 142304517). É o que importa relatar. Decido. A parte executada alega que os valores bloqueados se referem a ganhos como motorista do UBER e que, portanto, seriam impenhoráveis. Entretanto, na hipótese dos autos, entendo que a impugnação ao bloqueio dos valores apresentada pela parte executada não deve ser acolhida. Inicialmente, o devedor não comprovou seu vínculo com a UBER. Além disso, no extrato juntado aos autos (ID. 139672813), não é possível identificar a origem salarial dos valores bloqueados Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID. 139672814. Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, em favor da parte exequente, do valor penhorado nos autos ao ID. 139804297 (R$ 613,95), mais acréscimos legais proporcionais, se houver. Ademais, DEFIRO benefícios da gratuidade de justiça a parte executada porquanto representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, tão somente com efeitos ex-nunc, não devendo retroagir aos atos praticados no feito. Anote-se. INTIME-SE o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (ID no 144047471 da origem). Em suas razões recursais, o agravante requer o benefício da gratuidade de justiça, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para tornar insubsistente a penhora do valor de R$ 613,95. Afirma que o magistrado considerou que o valor bloqueado não é decorrente de sua remuneração, ainda que recaia sobre a conta bancária na qual recebe o seu salário, porque o agravante juntou apenas alguns prints de suas contas bancárias sem, contudo, comprovar seu vínculo com a UBER, bem como no extrato de ID 139672813, não foi possível identificar, a origem salarial dos valores bloqueados. Defende que consta aos autos os extratos de Id. 139672827 e Id. 139672813, o primeiro, de sua conta bancária e, o segundo, da UBER, o que, por si só, comprova a relação jurídica com a empresa. Alega que a constância dos valores depositados indica que a remuneração recebida é oriunda de pagamentos referentes à prestação de serviço autônomo de motorista. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante no pagamento do valor de R$ 1.489,63, atualizado desde a propositura da ação, acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação, referente aos aluguéis de 11/9/2015 a 29/10/2015, e encargos de locação. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). Ao contrário do que afirmou o juízo de origem, o agravante comprovou seu vínculo com a UBER através do extrato de ID 139672813, fato que traz verossimilhança às suas alegações. Ademais, a movimentação de sua conta, com valores de pequena monta depositados com frequência, demostra que exerce atividade autônoma remunerada. De qualquer sorte, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 13:48:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador